Tribunal: TJES
Processo: 5032437-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032437-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VERA LUCIA MAIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005547-87.2023.8.08.0047
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO PEREIRA DE SOUZA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – HORA EXTRA – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DE ISEO – CARÁTER VENCIMENTAL – INCIDÊNCIA SOBRE IRPF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (1) TESE AUTORAL
. ARGUMENTOU-SE PELO REQUERENTE QUE, POR SER POLICIAL MILITAR, LABOROU, DESDE 2022, COM A REALIZAÇÃO ESCALAS EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO FORAM PAGAS NO CONTRACHEQUE, RECEBENDO, TÃO SOMENTE, A “ISEO” – INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL. DEFENDEU QUE A ISEO NÃO SE CONFUNDE COM A REMUNERAÇÃO DA JORNADA DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS, PUGNANDO-SE, POR COROLÁRIO, PELO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. EXPÔS-SE, FINALMENTE, PELO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO SOBRE A ISEO, HAJA VISTA SE DEFENDER QUE A REFERIDA VERBA POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUMENTOU-SE NÃO SOCORRER DIREITO À PARTE REQUERENTE. ESGRIMOU-SE PELO ENTE ESTATAL QUE A ISEO SE PRESTA A REMUNERAR A JORNADA SUPLEMENTAR, HAVENDO VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO DO PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME ART. 5º DA LCE Nº 662/2012. OUTROSSIM, SE DEFENDEU A NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA (VERBA
PROPTER LABOREM
).
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU O PLEITO PROCEDENTE.
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 14.480,67 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EM SUMA, OS PEDIDOS DA CONTESTAÇÃO FORAM RATIFICADOS NA SEARA RECURSAL, PLEITEANDO-SE PELO PROVIMENTO DO RECURSO COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA E PELA SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DO ARE 1449600.
(6) MÉRITO RECURSAL
. PRIMEIRAMENTE, ENTENDO NÃO SER O CASO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DO ARE 1449600. COM EFEITO, NÃO HÁ QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL FIXANDO TAL PROVIDÊNCIA. PASSANDO AO EXAME DA
QUAESTIO JURIS
ORA CONTROVERTIDA, ENTENDE ASSISTIR RAZÃO AO RECORRENTE. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL POSSUI REGRA ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AOS MILITARES, CONFORME ART. 42, § 1º:
“(...) Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”
. Vê-se, ademais, que, conforme dispõe o art. 142, § 3º, inciso X,
“a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”
. OU SEJA, CABE À LEGISLAÇÃO ESTADUAL REGULAR A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES. NESSE SENTIDO, A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 662/12 INSTITUIU A ISEO – INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL PARA OS MILITARES, POLICIAIS CIVIS E INSPETORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS PRESUMIVELMENTE SUPORTADAS EM VIRTUDE DE CONVOCAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS FORA DE SUAS ESCALAS ORDINÁRIAS OU ESPECIAIS DE SERVIÇO:
Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.
A LEGISLAÇÃO EM COMENTO TAMBÉM FIXA QUE O RECEBIMENTO DA ISEO É INCOMPATÍVEL COM O DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, ESCALA ESPECIAL OU REMUNERAÇÃO POR TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EM VIRTUDE DA MESMA OPERAÇÃO:
Art. 5º O recebimento do ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.
COM ALUMIAR CLAREZA, A INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR REFERIDA TEM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA HIPÓTESES DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO CORRESPONDEM AO TRABALHO NORMALMENTE EXERCIDO PELO PROFISSIONAL MILITAR, DE FORMA QUE, ALÉM DA LITERAL E EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL AO PAGAMENTO VINDICADO DE HORAS-EXTRAS INDENIZÁVEIS, COMO PRETENDE O RECORRIDO, O PAGAMENTO DE TAL RUBRICA OCASIONARIA AO SERVIDOR RECEBER DUAS VEZES PELA MESMA HORA TRABALHADA, DADA A ISEO SE PRESTAR, EXATAMENTE, A TAL LABOR PRESTADO, ENSEJANDO EM
BIS IN IDEM
E NOTÓRIO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO SERVIDOR PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL. NO MESMO SENTIDO, ENTENDO QUE A INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL – ISEO CONSTITUI RETRIBUIÇÃO AO TRABALHO PRESTADO FORA DE SUA ESCALA, OU SEJA, QUANDO CONVOCADO EXTRAORDINARIAMENTE, CUJA FINALIDADE É EMINENTEMENTE REMUNERATÓRIA, NÃO SE TRATANDO DE VERBA INDENIZATÓRIA, MOTIVO PELO QUAL INCIDIRÁ SOBRE A VERBA IMPOSTO DE RENDA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 43, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior
. O Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento que aponta para a mesma conclusão fixada:
ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).
DESSA FORMA, ALÉM DE NÃO SER O CASO DE INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NOS TERMOS DA LCE 662/12, ENTENDO QUE O DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL – ISEO É DEVIDO, MOTIVO PELA QUAL A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS AUTORAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE, DEVENDO O PRESENTE RECURSO SER PROVIDO.
(8) RECURSO DO RECORRENTE PROVIDO.
DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(9)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)